Tribunal: TJDFT
Processo: 0721264-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO RECONHECIDA. TAXA EXTRA PARA REFORMA DE ELEVADORES. APROVADA EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DECISÃO SOBERANA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de assembleia condominial. Alegação de ilegitimidade ativa do autor e questionamento da validade da instituição de taxa extra destinada à reforma dos elevadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de interesse recursal impede o afastamento da ilegitimidade ativa para tutelar direito dos condôminos, dado que o recorrente não busca este fim; e (ii) verificar se a taxa aprovada em assembleia condominial majoritária para reforma de elevadores estaria dentro do limite de competência do Judiciário ao revisar deliberações assembleares.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há interesse recursal quando o próprio recorrente declara ausência de intenção em representar os demais condôminos, tornando desnecessária a revisão sobre ilegitimidade ativa.
4. Assembleias de condomínio são soberanas em suas deliberações, salvo comprovada violação legal ou à convenção condominial. Na hipótese, a taxa extra foi aprovada conforme o quórum estabelecido, não cabendo ao Judiciário adentrar no mérito da escolha administrativa.
5. A caracterização da litigância de má-fé, prevista nos arts. 79 e 80, inciso II, do CPC, exige prova inequívoca de que a parte modificou a verdade dos fatos para se beneficiar ilicitamente, o que não ficou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de interesse recursal impede o afastamento da ilegitimidade ativa quando o recorrente declara expressamente não visar a defesa dos demais condôminos. Assembleias condominiais são soberanas nas deliberações, exceto quando comprovadamente ilegais ou contrárias à convenção condominial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79 e 80, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1213434, 0703681-98.2019.8.07.0001, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2019; TJDFT, Acórdão 1743392, 0720292-06.2022.8.07.0007, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/09/2023